Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700619-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLA MARIA AGUIAR DE ASSIS MICHELETTO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Dê-se vista à recorrente, inclusive para manifestar interesse no prosseguimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito